Tribunal: TJMT
Processo: 0014211-47.2014.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014211-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MOGNON SCHEFFER - CPF: 883.249.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), T S BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (APELANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.061.058/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. REFORMA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE QUITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO
. TEORIA DA CAUSA
MADURA
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO QUANTO AO DÉBITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, declarou extinta a execução pela satisfação da obrigação, após depósito judicial do valor do débito. O magistrado de origem interpretou o depósito como pagamento voluntário, rejeitando a tese de que se tratava de mera substituição de garantia (seguro-garantia) para fins de discussão em exceção de
pré
-executividade.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) nulidade da sentença por prematuridade e cerceamento de defesa, uma vez que o depósito visava apenas garantir o juízo para aguardar julgamento de agravo de instrumento; (
ii
) reconhecimento da inexistência de título executivo judicial quanto ao débito principal, por se tratar de sentença declaratória de improcedência sem cunho condenatório; e (
iii
)
aplicação da Taxa Selic para atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o depósito judicial realizado expressamente para substituição de garantia configura pagamento voluntário apto a extinguir a execução; (
ii
) verificar se a sentença que julga improcedente pedido de desconstituição de débito possui eficácia executiva em favor do réu para cobrança da dívida principal; e (
iii
)
definir o índice de correção monetária e juros aplicáveis à execução de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura
error
in procedendo
a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, quando a parte executada realiza o depósito judicial com a finalidade expressa de substituir garantia anterior e assegurar o juízo, ressalvando a pendência de recurso. O depósito para garantia não se confunde com o pagamento voluntário da condenação e não induz quitação.

5.
Aplicável a Teoria da Causa
Madura
, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para julgamento imediato da exceção de
pré
-executividade diante da nulidade da sentença.

6.
A sentença de improcedência em ação declaratória negativa não constitui, por si só, título executivo judicial em favor do réu quanto ao valor do débito discutido, salvo se houver reconvenção ou natureza dúplice da demanda. A decisão que apenas mantém hígido o ato societário e não desconstitui o débito carece de certeza, liquidez e exigibilidade para fins executivos, conforme art. 515, I, do CPC.

7.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 889, firmou o entendimento de que a sentença constitui título executivo judicial desde que estabeleça obrigação de pagar, o que não ocorre quando o julgador se limita a rejeitar a pretensão autoral sem condenação expressa ao pagamento do valor discutido (REsp n. 1.872.253/SP).

8.
A execução deve prosseguir apenas quanto ao capítulo condenatório da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. A atualização desse débito deve ser feita exclusivamente pela Taxa Selic, que compreende juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil (com redação pela Lei n. 14.905/2024) e precedente da Corte Especial do STJ (REsp n. 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC - art. 485, IV, art. 803, I, art. 85, § 2º, art. 924, II, art. 1.013, § 3º, I; CC - art. 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Tema Repetitivo n. 889, REsp n. 1.872.253/SP, REsp n. 1.795.982/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela executada
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos
do Cumprimento de Sentença
, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n. 0014211-47.2014.8.11.0041, que movem em seu desfavor
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL e OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, a qual declarou extinta a execução pela satisfação da obrigação, nos termos do art
.
924, II, do Código de Processo Civil.

Na
origem
,
VANGUARDA DO BRASIL S.A.
, sucedida pela apelante, ajuizou
a ação
em desfavor de
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL e SERASA S.A.
Aduziu, em síntese, a existência de vícios formais em atos societários da cooperativa ré, que teriam resultado na constituição de débitos indevidos em seu nome nos valores de R$ 382.557,18 e R$ 1.125.617,67.

Sustentou a nulidade do protesto de uma duplicata mercantil, por inadequação da natureza do título, e a ilicitude da negativação de seu nome. Argumentou ainda sua ilegitimidade passiva para os débitos, uma vez que teria transferido suas cotas sociais para a empresa Agropecuária Margarida Ltda.

Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão dos efeitos dos protestos e cobranças. No mérito, postulou a declaração de nulidade dos atos societários, a desconstituição dos débitos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais (id.
61307485
).

Em
contestação
, a ré SERASA S.A. informou que a negativação já havia sido baixada e defendeu a improcedência da ação (id.
61308085
). Por sua vez, a ré COOPERBIO defendeu a regularidade de seus atos administrativos e a legitimidade da cobrança (id.
61308091
).

A parte autora desistiu da ação em relação à ré SERASA S.A., o que foi homologado em audiência de conciliação (id.
61308457
).

Sobreveio
sentença
que, inicialmente, homologou a desistência da ação em relação à ré SERASA S.A., condenou a autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa. No mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados contra a COOPERBIO, revogou a tutela provisória e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa (id. 341044516 e 341044517).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos de nulidade dos atos societários, do protesto e da cobrança, e postulando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (id. 341044518, 341044519, 341044520 e 341044521).

Em
contrarrazões
, a parte apelada COOPERBIO defendeu a manutenção da sentença (id. 341044524 e 341044525).

A Segunda Câmara de Direito Privado, por unanimidade, não conheceu do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (id. 341044547).

A decisão transitou em julgado em 07/dezembro/2021 (id. 341044552).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os exequentes COOPERBIO e OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS postularam o pagamento da quantia de R$ 1.402.828,87, referente ao débito principal atualizado, e de R$ 137.385,31, a título de honorários sucumbenciais (id. 341044557).

Certificou-se o decurso do prazo para pagamento voluntário e para apresentação de impugnação pela executada (id. 341044562).

Os exequentes informaram que VANGUARDA DO BRASIL S.A. alterou sua denominação para TS BRASIL S.A., a qual foi posteriormente incorporada por TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A., requerendo a retificação do polo passivo para constar a sucessora e a penhora de valores via SISBAJUD (id. 341044566).

A executada TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade parcial da execução.

Sustentou que a sentença de improcedência não possui natureza condenatória em relação ao débito principal, carecendo de certeza, liquidez e exigibilidade para fundamentar a execução desse valor.

Apontou ainda erro no cálculo dos honorários advocatícios, que incluíram percentual sobre o débito principal inexequível (id. 341044572). Ato contínuo, ofereceu apólice de seguro-garantia para assegurar o juízo e requereu a sustação de medidas constritivas (id. 341044573).

Em manifestação, os exequentes aduziram a preclusão da matéria, pois a executada, devidamente intimada, não apresentou impugnação no prazo legal (id. 341044580).

O Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, fundamentou que a sentença, ao julgar improcedente o pedido de desconstituição do débito, reconheceu sua subsistência, conferindo-lhe eficácia executiva. Consignou, ademais, a ocorrência de preclusão para discutir a matéria. Na mesma decisão, determinou a intimação da executada para converter o seguro-garantia em depósito em dinheiro (id. 341044583).

Contra essa decisão, a executada interpôs Agravo de Instrumento (n. 1018184-33.2025.8.11.0000) e, em cumprimento à determinação judicial, efetuou o depósito judicial do valor de R$ 2.407.101,46, ressalvando que se tratava de substituição de garantia e não de renúncia ao recurso pendente (id. 341044590, 341044591 e 341044592).

Os exequentes manifestaram concordância com o valor depositado e requereram a expedição de alvará para levantamento (id. 341044595).

Sobreveio a sentença apelada, que declarou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, e autorizou a expedição de alvará em favor dos credores (id. 341044597).

A executada opôs Embargos de Declaração, alegando erro material, pois o depósito visava apenas substituir a garantia, e omissão quanto ao pedido de cancelamento da apólice de seguro. Argumentou que a extinção foi prematura, dado o Agravo de Instrumento pendente de julgamento (id. 341044600).

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos apenas para sanar a omissão e autorizar o cancelamento da apólice de seguro-garantia, mas rejeitou o alegado erro material, mantendo a extinção do feito (id. 341044605).

Inconformada, a executada
Terra Santa Propriedades Agrícolas
S.A. interpôs o presente recurso de apelação. Sustenta, preliminarmente, que a sentença é nula por ter sido proferida de forma prematura, antes do julgamento do Agravo de Instrumento que discutia a própria exequibilidade do título, o que configura cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição. No mérito, reitera as teses da exceção de
pré
-executividade, defendendo a carência de título executivo judicial para a cobrança do débito principal pela COOPERBIO, pois a sentença de improcedência teve caráter meramente declaratório.

Alega, ainda, que o valor executado a título de honorários advocatícios desrespeita o título e a legislação, pois a atualização monetária deveria ter sido feita pela Taxa Selic.

Requer a anulação da sentença para que se aguarde o julgamento do agravo ou, subsidiariamente, o acolhimento da exceção para declarar nula a execução do débito principal e determinar a correta atualização dos honorários (id. 341044606).

Em
contrarrazões
, os apelados defendem a manutenção da sentença. Argumentam que a apelação é via inadequada para rediscutir matéria de decisão interlocutória, a qual foi objeto do agravo de instrumento. Sustentam que, como o agravo não possuía efeito suspensivo, o cumprimento de sentença podia prosseguir. Aduzem que a apelante concordou com a quitação ao depositar o valor e não se opor ao seu levantamento, o que acarreta a perda de objeto de suas insurgências.

Pugnam, ao final, pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais (id. 341044610).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à correção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, bem como à própria existência de título executivo judicial hábil a lastrear a cobrança do débito principal promovida por COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL, além da metodologia de atualização do débito relativo aos honorários advocatícios devidos a OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Impõe-se,
prefacialmente
, analisar a natureza do ato que ensejou a extinção da execução pelo juízo de origem.

Conforme documentado nos autos, a apelante opôs Exceção de
Pré
-Executividade arguindo a nulidade da execução por ausência de título executivo judicial em relação ao débito principal e excesso de execução quanto aos honorários. Rejeitada a exceção em primeiro grau, foi determinada a conversão da garantia (seguro-garantia) em penhora em dinheiro.

Inconformada, a executada interpôs Agravo de Instrumento e, concomitantemente, realizou o depósito judicial do valor atualizado da execução. Todavia, conforme se extrai da petição de id. 197584515
e dos comprovantes anexos (id. 197584516), a apelante consignou expressamente que o depósito visava à substituição da garantia anteriormente prestada, em estrito cumprimento à ordem judicial, ressalvando a pendência de julgamento do recurso de agravo e a ausência deânimo de novação ou pagamento espontâneo com efeito de quitação.

O magistrado singular, contudo, interpretou o depósito como pagamento e satisfação da obrigação, extinguindo o feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Este entendimento,
concessa

venia
, configura
error
in procedendo
.

O depósito judicial realizado para garantir o juízo, viabilizando a discussão da dívida ou evitando atos constritivos mais gravosos enquanto pendente recurso sobre a própria exequibilidade do título, não se confunde com o pagamento voluntário da condenação.

Se o executado requerer que a execução seja paralisada (efeito suspensivo) enquanto o juiz avalia a sua defesa, ele precisará cumprir três requisitos cumulativos: demonstrar que seus fundamentos são relevantes, demonstrar que o prosseguimento da execução pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação, e, obrigatoriamente, já ter garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC o que, a toda evidência, a apelante conseguiu demonstrar.

A extinção da execução, nesse cenário, suprimiu o direito da parte de ver apreciadas suas teses defensivas pelas instâncias superiores, violando o devido processo legal e a ampla defesa.

Ademais, a extinção prematura do feito em primeiro grau acarretou a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento n. 1018184-33.2025.8.11.0000, conforme decisão monocrática colacionada aos autos, criando um vácuo jurisdicional onde a matéria de ordem pública, a existência ou não do título executivo, deixou de ser analisada pelo Tribunal.

Reconhecida a nulidade da sentença por prematuridade e erro na qualificação jurídica do ato de depósito, e considerando que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e está em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa
madura
, prevista no artigo 1.013, § 3º, I
II
, do Código de Processo Civil, para avançar no exame do mérito da Exceção de
Pré
-Executividade.

Com efeito, a aplicação da Teoria da Causa Madura é a medida que melhor realiza a justiça no caso concreto. Além de promover a celeridade e a economia processual, sua aplicação restaura o direito da apelante de ter sua tese defensiva analisada por esta instância revisora, corrigindo o “vácuo jurisdicional” criado pela indevida extinção do feito em primeiro grau, que culminou na prejudicialidade do agravo de instrumento que versava sobre a matéria de fundo.

Da Inexistência de Título Executivo Judicial em Favor da COOPERBIO

O cerne da Exceção de
Pré
-Executividade reside na eficácia executiva da sentença proferida na fase de conhecimento. A ação originária consistiu em demanda declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com desconstituição de débito, ajuizada pela ora apelante em desfavor da apelada COOPERBIO.

Inicialmente, afasta-se a tese de preclusão arguida pelos apelados e acolhida pelo Juízo de origem. As matérias veiculadas na exceção de
pré
-executividade, notadamente a ausência de título executivo judicial (condição da ação executiva) e o excesso de execução por desrespeito aos limites do título (ofensa à coisa julgada), são de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (STJ;
AgInt
no
AREsp
: 2199325 SP 2022/0271819-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023 e
AgInt
no
Resp
nº 1.949.049/TO; Relator Ministro Marco
Buzzi
; Quarta Turma; Data de Julgamento: 22/11/2021; Data de Publicação: 24/11/2021).

A
ausência de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC) não impede a posterior arguição de tais vícios por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que não demandem dilação probatória, como é o caso dos autos. Portanto, não há que se falar em preclusão para a análise da exequibilidade do título.

O provimento jurisdicional final julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo hígidos os atos societários e, por consequência, não desconstituindo os débitos apontados.

Ocorre que a sentença de improcedência em ação declaratória negativa (ação visando declarar a inexistência de débito ou nulidade de ato) não constitui, automaticamente, título executivo judicial em favor do réu, salvo se houver reconvenção ou se a natureza da ação for dúplice, o que não se verifica no caso vertente.

O artigo 515, I, do Código de Processo Civil, estabelece que são títulos executivos judiciais as decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Para que uma sentença declaratória possua força executiva, é imprescindível que ela contenha todos os elementos da relação obrigacional com grau de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isso se deve ao fato de que, além de não ter sido apresentada reconvenção, a sentença que considerou improcedentes
os pedidos iniciais já transitou
em julgado e não impôs a quitação do saldo devedor. Consequentemente, a decisão carece de exequibilidade, e o credor deve, portanto, buscar a satisfação de seu eventual crédito por meio da via processual adequada.

Nessa linha, é importante destacar o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo 889, estabeleceu a seguinte tese: “
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
”.

Conforme o entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se reconhece eficácia executiva à sentença de improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade de débito quando o julgador se limita a rejeitar a pretensão autoral sem condenar o autor ao pagamento do valor discutido ou sem fixar o
quantum
debeatur
(STJ - REsp: 1872253 SP 2020/0014645-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2021).

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença exequenda
limitou-se
a julgar improcedentes os pedidos de nulidade dos atos assembleares e de desconstituição do débito. Não houve, na fundamentação ou no dispositivo da sentença transitada em julgado, qualquer comando condenatório determinando que a autora pagasse à ré os valores constantes nos boletos ou nas duplicatas.

A improcedência do pedido de anulação apenas restabelece o
status quo ante
, devolvendo às partes a situação jurídica anterior ao ajuizamento da ação, mas não
cria um novo
título judicial de cobrança se não houve pedido reconvencional nesse sentido.

A eficácia executiva da sentença restringe-se, portanto, aos capítulos que possuem natureza condenatória, quais sejam, as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência
.

Em relação ao crédito principal perseguido pela COOPERBIO (R$ 1.402.828,87 atualizados), a via eleita do cumprimento de sentença mostra-se inadequada, pois inexiste título judicial que ampare
esta
pretensão.

A credora deverá buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias (ação de cobrança ou monitória) ou pela execução de título extrajudicial, caso os documentos que possui preencham os requisitos legais, mas não nestes autos sob o rito do cumprimento de sentença.

Dessa forma, acolho a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a nulidade da execução promovida pela COOPERBIO referente ao débito principal, ante a ausência de título executivo judicial, extinguindo-a nesse ponto.

Do Excesso de Execução e da Atualização dos Honorários Advocatícios

Remanesce a execução quanto aos honorários advocatícios de sucumbência devidos à sociedade de advogados OLIVO & ZANDONADI, parcela da sentença que possui inegável força condenatória.

A controvérsia cinge-se ao índice de correção monetária e juros aplicáveis.

A apelante sustenta que a atualização do débito deve observar a taxa SELIC, em consonância com a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP) e a recente alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024. Os exequentes aplicaram o INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

O Código Civil, em seu art
.
406, determina que, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que esta taxa é a SELIC. A aplicação da taxa SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices de atualização sob pena de bis in idem
.

Ademais, a Lei n. 14.905/2024, ao alterar o Código Civil, reforçou a aplicação da taxa legal para atualização de débitos civis. Assim, assiste razão à apelante.

Dessa forma, o cálculo deverá ser refeito para que, desde o termo inicial dos juros fixado no título até a data de 31/agosto/2024, seja aplicada exclusivamente a Taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária), em conformidade com a tese firmada pela Corte Especial do STJ. A partir de 1º de setembro de 2024, data de produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, a atualização seguirá a nova sistemática do art. 406 do Código Civil, com a aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) para os juros moratórios, vedando-se qualquer cumulação indevida.

Diante do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade para extinguir a execução do débito principal da COOPERBIO e acolher a alegação de excesso de execução quanto aos honorários, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais desta fase executiva e do incidente.

A apelante obteve êxito em excluir a maior parte do valor executado (o débito principal), remanescendo apenas a execução dos honorários, cujo valor também será reduzido pela alteração do índice de correção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.
a fim de reformar a sentença para:

i)
reconhecer que o depósito judicial realizado não configurou pagamento voluntário com efeito de quitação, mas garantia do juízo;

ii
)
declarar nula a execução/cumprimento de sentença promovido por COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL em relação ao débito principal, por ausência de título executivo judicial, extinguindo o feito nesse particular, nos termos do artigo 485, IV, c/c art. 803, I, do Código de Processo Civil;

iii
)
determinar o refazimento dos cálculos relativos à execução dos honorários advocatícios devidos a OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS, devendo ser aplicada a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da fundamentação.

iv
)
condenar os exequentes/apelados ao pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença e honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito principal cuja execução foi extinta (proveito econômico obtido), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Autorizar, após o trânsito em julgado e recálculo do débito de honorários remanescente, o levantamento pela executada do saldo residual do depósito judicial existente nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026